Tribunal: TJDFT
Processo: 0762843-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ACORDO. CELEBRAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DO MENOR. OFÍCIO AO EMPREGADOR.
1. O artigo 1.694, §1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Impõe-se aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. A legislação processual tem como vértice a autocomposição como forma de resolução de conflitos, inclusive na fixação de alimentos, sem descuidar dos direitos e garantias entabulados para a proteção integral e melhor interesse do menor, conforme artigo 9o da Lei 5.478/68.
4. Ausente comprovação de vício de consentimento e nem prejuízo ao menor quanto às cláusulas estipuladas, o argumento de suposta elisão fiscal e de reconciliação dos genitores – a qual restou infrutífera - não justificam a rejeição de acordo pactuado.
5. Recurso conhecido e provido.